Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-20.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE MEDIANTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E TEMPESTIVA AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte embargante ré alega que houve omissão e contradição no julgado, porque a rescisão unilateral do contrato se deu de forma legítima, tendo em vista os indícios de fraude no contrato realizado com a parte autora. Assim, além do dano moral, também deveria ter sido afastado o dano material, tendo em vista que cumpriu com sua parte no contrato de prestação de serviço. Prequestionou com base nas Súmulas 211-STJ e 282 e 356-STF. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida.

3. Não prosperam tais alegações, porque não há omissão ou contradição no Acórdão. Como bem colocado pela embargante, há indícios de fraude de terceira pessoa, no caso da empresa intermediadora da prestação de serviço, cujas responsabilidades pelos atos irregulares não podem ser transferidas ao consumidor hipossuficiente.

4. Registra-se que a parte embargada autora, durante todo o contrato de prestação de serviço e após o cancelamento, continuou pagando o plano de saúde em dia, sem ter conhecimento do que estava acontecendo, ou seja, de que tinha se filiado de forma fraudulenta. A devolução dos valores pagos após o cancelamento é medida justa, amparada pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei no 9.784/98, hierarquicamente superiores às cláusulas previstas em contrato, que coloca o consumidor em flagrante desvantagem.

5. Portanto, amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas às razões de convencimento que levaram ao parcial provimento do recurso da parte ré, ora embargante, inexistem vícios a serem resolvidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscussão do julgado.

6. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.

7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.